Tribunal: TCU
Processo: 029.073/2014-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2307/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em considerar cumprido o disposto na alínea "b" do Acórdão 747/2016-TCU-Plenário , e determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.073/2014-6 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 013.688/2019-7 (MONITORAMENTO) 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/Órgãos do Governo do Estado do Paraná 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Coordenação-Geral de Controle Externo de Políticas Públicas (Cogep). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.